Tribunal: TJES
Processo: 5000132-10.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-10.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALERIA GALINDO DE ALMEIDA BERNARDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000132-10.2024.8.08.0041
ORIGEM:
Juízo de Presidente Kennedy - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
VALERIA GALINDO DE ALMEIDA BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO.COBRANÇA INDEVIDA. ART. 29 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. RESPONSABILIDADE PELO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC, ART. 6º, VIII. REFATURAÇÃO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, apresentaram valores exorbitantes, acima da sua média de consumo anterior. Pugna, nestes termos, a revisão das faturas, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as cobranças realizadas pela ré estão de acordo com a média do histórico de consumo do autor; (ii) verificar se o autor faz jus à revisão das faturas e à restituição dos valores pagos em excesso.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. Rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à ré comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos nos mencionados meses, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

8. Vê-se que as discrepâncias nos valores cobrados nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 não foram devidamente justificadas pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo da autora foi, efetivamente, de 4.263 KW/h, 1.598 KW/h e 1.644 KW/h nos meses impugnados. Não se concebe que do consumo médio de aproximadamente 100 KW/h durante todo o ano de 2023, possa repentinamente contabilizar consumos de 4.263 KW/h, 1.598 KW/h e 1.644 KW/h, principalmente quando nos meses anteriores o consumo da Autora foi efetivamente de 39 KW/h e 36 KW/h.

8. Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão comandada na hipótese.

9. Nesse sentido, por todos os ângulos que se analise o caso, é devida a revisão e correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

10. Por fim, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)